Tribunal: TJES
Processo: 5005368-87.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005368-87.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS FALCHETTO CARVALHINHO
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5005368-87.2025.8.08.0014

RECORRENTE:

VINICIUS FALCHETTO CARVALHINHO

RECORRIDOS: FORTBRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO – SICOOB CONEXÃO, BANCO ORIGINAL S/A e BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: PAULA MOSCON

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. NATUREZA INFORMATIVA DO CADASTRO. PROVA DA DÍVIDA E AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente pedido de reparação por danos morais. O recorrente alega a inexistência de dívidas registradas junto ao Sistema de Informações de Crédito (SCR) e a ausência de notificação prévia sobre as anotações feitas por cinco instituições financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a inscrição no Sistema de Informações de Crédito (SCR) possui natureza restritiva apta a gerar dano moral presumido; (ii) se a ausência de notificação prévia da inscrição no referido sistema enseja indenização; e (iii) se restou comprovada a existência dos débitos que deram origem às anotações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SCR é um banco de dados de natureza mista e informativa, gerido pelo Banco Central do Brasil (Resolução CMN nº 4.571/2017), destinado à supervisão do risco de crédito, não se confundindo com cadastros puramente restritivos como SERASA ou SPC.

A mera manutenção de dados no SCR, dada a sua finalidade regulatória e informativa, não configura dano moral
in re ipsa
.

As instituições recorridas apresentaram provas documentais (contratos assinados e telas de sistema) que comprovam a existência da relação jurídica e a inadimplência do autor, afastando a tese de inexistência de débito.

A ausência de notificação prévia para inclusão de informações no SCR não invalida o registro nem gera dano moral, conforme jurisprudência das Turmas Recursais do TJ-ES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A inscrição no Sistema de Informações de Crédito (SCR) possui natureza predominantemente informativa, não gerando, por si só, dano moral presumido. 2. A falta de notificação prévia do consumidor acerca da inclusão de dados de inadimplência no SCR não configura ato ilícito passível de indenização quando comprovada a existência da dívida.".

Legislação relevante citada:

Constituição Federal, art. 98.

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

Lei nº 9.099/1995, art. 40.

Resolução CMN nº 4.571/2017.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES, Recurso Inominado Cível nº 5002593-85.2024.8.08.0030, Rel. Juiz Samuel Miranda Gonçalves Soares, 5ª Turma Recursal.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
VINICIUS FALCHETTO CARVALHINHO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS proposta em face de
FORTBRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO – SICOOB CONEXÃO, BANCO ORIGINAL S/A
e
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 17340247), o recorrente alega que não tomou conhecimento da restrição lançada, bem como menciona a inexistência das dívidas.

Contrarrazões nos ID’s 17340250, 17340254, 17340255, 17340263 e 17340265.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor,
eis que aparentemente hipossuficiente
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Pois bem. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) é um banco de dados gerido pelo Banco Central do Brasil, alimentado mensalmente pelas instituições financeiras por força de determinação normativa da autoridade monetária nacional (Resolução CMN nº 4.571/2017).

Diferente dos cadastros de inadimplentes (como SERASA e SPC), o SCR não possui natureza restritiva ou negativa "por si só". Trata-se de um cadastro informativo que registra o histórico de operações de crédito — tanto as em dia quanto as vencidas — com o objetivo de permitir a supervisão do risco de crédito no Sistema Financeiro Nacional e auxiliar as instituições na análise de capacidade de pagamento dos clientes.

Uma vez que o SCR é um cadastro de natureza mista e informativa, a mera inscrição ou manutenção de dados nesse sistema não configura dano moral presumido (in re ipsa).

Não obstante a referida situação, no caso em tela, os requeridos demonstram a situação de inadimplência do autor. A requerida FORTBRASIL traz o documento encartado no ID 17340192, referente ao cartão 2308043739270633. Já a requerida REALIZE traz a proposta de cartão de crédito devidamente assinada pelo autor (ID 17340202). O requerido SICOOB traz a proposta de abertura de conta no ID 17340207 com menção à existência de valores em aberto, informando que o autor é devedor contumaz. O mesmo acontece com o BANCO ORIGINAL, conforme ID 17340232, bem como o BANCO BANESTES (ID 17340235).

Assim, considerando que existem provas da existência de dívidas do autor, é certo que a tese autoral não merece guarida. Em relação à alegação de que não foi previamente notificado das anotações, tal fato não invalida o procedimento e sequer gera dano moral, justamente por se configurar em sistema de informações internas do órgão regulador nacional. Veja-se:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE INCLUSÃO DO DÉBITO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO - SCR. MANUTENÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS ANTE A PERMANÊNCIA DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO SRC. SENTENÇA REFORMADA. JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50025938520248080030, Relator.: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma).

A eventual quitação posterior das dívidas não anula as informações encaminhadas, desde que prestadas de forma correta.
Assim, ausente a conduta ilícita por parte dos requeridos inexiste o dever de indenizar.

Sentença mantida, ainda que por fundamentos diversos.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença prolatada. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de dezembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)